Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705266-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: MUNDO ROSA REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E COSMÉTICOS EIRELI D E S P A C H O À agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 21/02/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR